Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
2. A Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da inaplicabilidade do Tema 792 da RG, bem assim considerando que a declaração do Conselho Especial na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, de inconstitucionalidade da referida Lei, não produz efeitos na hipótese, cumpre a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
3. Apelação conhecida e provida.